Tribunal: TJBA
Processo: 8060870-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060870-80.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ZILDA MARIA NOLASCO FARIAS e outros Advogado(s): ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CLAREZA DA EXPRESSÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame. 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos morais e determinou a cobertura de procedimento cirúrgico, majorando os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios pela ausência de especificação de que incidem sobre os danos morais e se o recurso possui caráter protelatório. III. Razões de decidir. 3. O acórdão embargado não padece de vício, pois a expressão 'sobre o valor da condenação' é clara e refere-se ao montante pecuniário estabelecido a título de danos morais. 4. Inexiste omissão quando o julgado adota base de cálculo técnica e adequada à natureza da condenação imposta, sendo a pretensão do embargante mero inconformismo. 5. A oposição de embargos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício real, caracteriza recurso protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo. 5. Embargos conhecidos e rejeitados, com condenação ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8060870-80.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante BRADESCO SAÚDE S/A e embargada ZILDA MARIA NOLASCO FARIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão embargado, e em condenar o embargante ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em virtude do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do voto do Relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200